Tribunal: CARF
Processo: 10909.004857/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.004857/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.026 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
1 de fevereiro de 2023
Recorrente
T.Z.T. CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 28/02/2006 a 30/11/2010
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIR DOCUMENTOS SOLICITADOS
PELA FISCALIZAÇÃO. CFL 38.
Constitui infração deixar a empresa de exibir à fiscalização todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior, José
Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão no 07-27.485 (fls. 194 a 217)
que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração de Obrigação Acessória DEBCAD no 37.293.456-0 (fls. 2 a 5), consolidado em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.004857/2010-17
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.026 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004857/2010-17

22/12/2010, no valor de R$ 14.317,78, relativo à multa por ter o contribuinte deixado de exibir
documentos fiscais solicitados pela Fiscalização (CFL 38).
A impugnação (fls. 110 a 138) foi julgada improcedente nos termos da ementa
abaixo (fls. 194):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 30/11/2010
OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ARBITRAMENTO FISCAL.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela execução de
obra de construção civil pode ser obtida mediante cálculo da mão-de-obra empregada,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, cabendo à empresa
autuada o ônus da prova em contrário.
SÓCIO NÃO REPRESENTANTE LEGAL
A notificação de lançamento feita na pessoa de sócio quotista atende ao requisito do art.
23, inciso I, do Decreto n° 70.235/72, especialmente se o contribuinte acode com
impugnação no prazo legal, na qual afirma ter sido intimada e enfrenta a questão de
mérito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 28/02/2006 a 30/11/2010
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. PORTARIA RFB N°
11.371/2007.
A partir da vigência da Portaria da Receita Federal do Brasil n° 11.371/2007, o
Mandado de Procedimento Fiscal passou a ser emitido exclusivamente em forma
eletrônica, e sua ciência ao sujeito passivo passou a dar-se por intermédio da Internet,
com a utilização de código de acesso consignado no termo que formalizar o início do
procedimento fiscal.
PERÍCIA PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia prescindível deve ser indeferido por força do disposto no artigo 18
do Decreto n°70.235/1972.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 29/03/2012 (fl. 219) e apresentou recurso
voluntário em 13/04/2012 (fls. 220 a 252) sustentando, em síntese: a) em preliminar, nulidade do
auto de infração por vício formal; b) no mérito, que houve a desconsideração da escrita contábil;
o lançamento foi realizado por presunção e necessidade de realização de perícia.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e passo à análise dos demais requisitos de
admissibilidade.
1. Preliminar de Nulidade
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.026 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004857/2010-17

Em sede de preliminar, o recorrente sustenta a nulidade do auto de infração por
vício formal em face das seguintes constatações: ausência de assinatura do responsável legal ou
preposto da empresa; ausência de identificação do chefe do órgão que expediu o auto de
infração; mandado de procedimento fiscal fora do prazo de validade; necessidade de autorização
expressa para reexame da escrita; autorização expressa para o auditor realizar o lançamento e;
falta de motivação para o arbitramento do faturamento.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
O vício material diz respeito aos aspectos intrínsecos do lançamento e relaciona-se
com a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, determinação da matéria
tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo, conforme
definido pelo art. 142 do CTN.
O lançamento está
f g “ f j
b ” “ ã j b ” ( p p
sujeitos e pelo objeto, o quantum a título de tributo devido).
O vício formal, por outro lado, não interfere no litígio propriamente dito, ou seja,
não há impedimento à compreensão dos fatos que baseiam as infrações imputadas, e o seu
refazimento não exige inovação em seu conteúdo material, nem muito menos nos seus próprios
fundamentos, nem resta atingida a essência da relação jurídico-tributária, nem a comprovação da
ocorrência do fato gerador, nem maculado o dimensionamento de sua base de cálculo.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente1 – art. 5o, LV, CF.
O art. 10 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, assim informa:

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 748.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.026 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004857/2010-17

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Na mesma linha, o art. 293 do RPS dispõe que, constatada a ocorrência de
infração a dispositivo constante deste Regulamento, será lavrado auto de infração com
discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada, contendo o
dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local,
dia e hora de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
A apuração indireta do débito por intermédio da aferição p
legislação previdenciária; contudo, estando no campo da exceção, deve atender a requisitos
mínimos que determinem com exatidão o surgimento do fato gerador da obrigação tributária.
A L ̊ 8 212/91 ̊ ̊ b f ã p (
f p b p g p
contrario, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas quando constatar que a
contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a seu serviço e (c)
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado, quando
constate que o segurado contratado como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob
qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem tal condição.
De tal modo, a legislação vigente determina o uso de aferição indireta quando a
documentação apresentada pelo contribuinte não demonstra a realidade; ou seja, quando a
Fiscalização conclui que a escrituração contábil da empresa não registra o movimento real da
remuneração dos segurados a seu serviço.
Nesse sentido:
(...) TRABALHADORES VINCULADOS À EMPRESA PRESTADORA DE
SERVIÇO OPTANTE PELO SIMPLES FEDERAL. DESCONSIDERAÇÃO DO
VÍNCULO
EXISTENTE.
CARACTERIZAÇÃO
DIRETAMENTE
COM
A
EMPRESA PRINCIPAL. PRIMAZIA DA REALIDADE SOBRE A FORMA. (...)
ARBITRAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA. POSSIBILIDADE. A apresentação
deficiente de documentos à fiscalização, bem como a recusa destes, respalda o
arbitramento da remuneração dos segurados, por aferição indireta, incumbindo ao
sujeito passivo apontar objetivamente as inconsistências existentes no procedimento
adotado pelo Fisco, sob pena da manutenção do lançamento fiscal. (...) Recurso
voluntário provido em parte.
(Acórdão no 2401-003.977, Redator Designado Conselheiro Carlos Henrique de
Oliveira, publicado em 05/04/2016)
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento
tributário, possui o dever de investigar os fatos efetivos. A constatação deve ser feita de forma
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.026 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004857/2010-17

clara, precisa, com base em provas; não sendo válido o lançamento que se baseia em indícios ou
presunções.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. Esse é o
entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o lançamento com todos
os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o
lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975, Publicado em
05/10/2017).
O recorrente sustenta que a assinatura do auto de infração é de um sócio quotista
que não tinha poderes para representar a empresa.
C A ã “ p
Auto de Infração, verifica-se que a pessoa que o assinou, além de se encontrar no endereço
tributário eleito pela autuada (Rua 1922,86, bairro Centro, Balneário Camboriú/SC), não fez
nenhuma ressalva quanto ao fato de firmar ” (f 205 20
Nas alegações do voluntário, o recorrente apenas repisou os argumentos
levantados em impugnação sem refutar o Acórdão recorrido.
Em complemento, a Súmula CARF no 9 assim dispõe:
Súmula CARF no 9: É válida a ciência da notificação por via postal realizada no
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Quanto à alegação de ausência de identificação do chefe do órgão que expediu o
auto de infraçã ã p ã “
proferida no presente, verifica-se que o mesmo possui a assinatura, o cargo e o número da
matrícula do audi p p b ” (f 207
O recorrente não impugnou os fatos, tendo apenas repetido as razões da
impugnação em sede de voluntário. Nesse sentido:
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
NOTIFICAÇÃO
SEM
ASSINATURA.
INOCORRÊNCIA. No auto de infração consta o nome do auditor notificante, sua
matricula, bem como a assinatura. Ademais, prescinde de assinatura a autuação emitida
por processo eletrônico, nos termos do art. 11, IV e parágrafo único, do Decreto
70.235/72. LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. Tendo o fiscal
autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em
observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da
legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento. (...)
(Acórdão no 2003-003.515, Relator Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção, Sessão 25/08/2021, Publicado
06/10/2021)
A Súmula CARF no 171, aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, com
vigência em 16/08/2021, dispõe que:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.026 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004857/2010-17

No CARF, é pacífico o entendimento de que o lançamento realizado com base em
Mandado de Procedimento Fiscal que não obedece ao prazo de validade estipulado, ou que
contenha outro vício, não gera a nulidade do lançamento, que consistente em atividade vinculada
e obrigatória – art. 142 do CTN.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. INSTRUMENTO DE
CONTROLE DA
ADMINISTRAÇÃO. INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. SUMULA CARF 171. “
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento” . O Mandado de Procedimento Fiscal MPF se constitui em mero
instrumento de controle criado pela Administração Tributária. A notificação do sujeito
passivo após o prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal - MPF - não
acarreta nulidade do lançamento.
(Acórdão no 9202-009.964, Relatora Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, 2a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão 25/10/2021, Publicado
31/12/2021)
Outrossim, quanto ao prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF, necessidade de autorização expressa para reexame da escrita e autorização expressa para o
auditor realizar o lançamento e; falta de motivação para o arbitramento do faturamento, em face
da ausência de argumentos em sede de voluntário aptos a infirmar os fundamentos da Decisão
recorrida, incluo como razões de decidir os fundamentos do Acórdão recorrido que assim
menciona (fls. 207 a 213):
Inicialmente, deve-se observar a Portaria RFB n° 11.371, de 12 de dezembro de 2007,
vigente na data do procedimento fiscal, que trata do Mandado de Procedimento Fiscal,
in verbis:
(...)
Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, depreende-se que a partir de
01/01/2008, data em que a Portaria RFB n° 11.371/2007 passou a produzir seus efeitos,
o Mandado de Procedimento Fiscal e suas prorrogações passaram a ser emitidos
exclusivamente em forma eletrônica. Por sua vez, a ciência ao sujeito passivo passou a
dar-se por intermédio da Internet, com a utilização de código de acesso consignado no
termo que formalizar o início do procedimento fiscal, que deverá permanecer o mesmo
até o final de todo o procedimento de oficio.
Saliente-se que as prorrogações, consoante artigos 9° e 11 da referida Portaria, são feitas
tantas vezes quanto necessárias, ficando as informações disponíveis na Internet.
Igualmente, o Termo de Início do Procedimento Fiscal deve orientar ao sujeito passivo
que não tenha acesso à internet a verificar a autenticidade do MPF na Unidade da
Secretaria da Receita Federal ali indicada, o que pode ser feito inclusive por telefone.
Portanto, como dos autos se vê, e a impugnante afirma, o procedimento fiscal foi
instaurado pelo Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) n° 0920600.2010.0040-8, com
código de acesso 11905828, consignado no Termo de Início de Fiscalização às fls. 25 e
26, cientificado à contribuinte em 16/09/2010, na pessoa do sócio-gerente Sr. Ricardo
Caseca Hernandez de Lorenzo dos Santos.
Nesse contexto, entendo totalmente desprovido os argumentos trazidos a baile pela
interessada, haja vista que todos os procedimentos efetuados pela autoridade fiscal estão
suportados por documento válido e em conformidade com a legislação de regência.
Senão vejamos.
Tocante à alegação de que o lançamento tributário foi efetuado após o prazo de validade
do MPF (até 08/06/2010), e que a prorrogação até 05/12/2010 não teve a ciência do
responsável legal do contribuinte.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.026 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004857/2010-17

Com efeito, conforme já demonstrado acima, o MPF e suas prorrogações passou a ser
emitido exclusivamente em forma eletrônica, e sua ciência ao sujeito passivo passou a
dar-se por intermédio da Internet, com a utilização de código de acesso.
Assim sendo, consoante consulta no endereço eletrônico da Secretaria da Receita
Federal (www.receita.fazenda.gov.br), o MPF n° 0920600.2008.00489-2, emitido em
08/02/2010, com prazo de validade inicialmente previsto para 08/06/2010, sofreu
prorrogações tempestivas, tudo conforme previsto nos artigos 11 e 12 da Portaria RFB
n° 11.371/2007, não só estendendo o prazo de validade do procedimento de oficio até
03/02/2011, data esta posterior à da ciência do Auto de Infração (21/12/2010), como
também procedendo à substituição do Auditor Fiscal Sr. Vilmar Soares Bello pelo Sr.
Libório da Costa.
No que concerne à legação de que tanto o período quanto a autorização para fiscalização
foi além do que consta do MPF, entende que não merece acolhimento. Consta do
referido MPF todo o período abrangido pela fiscalização, ainda que em alguns trechos
do Relatório Fiscal a autoridade lançadora não faça menção ao período de 01/2006 a
11/2010.
Em relação à necessidade de autorização expressa para fiscalizar o faturamento da
interessada, sob alegação de que no MPF apenas fazia menção a fiscalização das
"contribuições previdenciárias e para outras entidades e fundos", resta descabida a
alegação.
Por oportuno, esclarece-se que um dos objetivos da auditoria tributária é a verificação
do correto recolhimento da contribuição previdenciária devida pelo contribuinte, bem
como do cumprimento das obrigações acessórias correlatas. Nesses casos, o
procedimento a ser adotado pelo Auditor Fiscal é o exame da escrituração contábil da
empresa, solicitada formalmente, a fim de que os registros contábeis possam estar
suportados por documentação idônea para que seja possível identificar e quantificar os
fatos geradores ocorridos para os quais incidem a contribuição previdenciária.
Ao tratar das prerrogativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, o art. 33, §3°, §4°
e §6° da Lei n°8.212/91, vigente quando do lançamento fiscal, assim dispõe:
(...)
Percebe-se, que a análise da contabilidade é inerente a atividade de auditoria fiscal,
sendo desnecessária a autorização expressa quanto à quais contas ou grupos de contas
contábeis podem ser analisadas numa ação fiscal. Repita-se a atividade fiscalizatória
passa obrigatoriamente pelo exame de diversos documentos e principalmente pelo
exame da contabilidade da empresa, cuja prerrogativa do agente fiscalizador está
definida na Lei.
Assim, não se pode acolher a alegação de que a autoridade fiscal agiu sem autorização
para proceder ao reexame da escrita contábil e do faturamento, uma fez que a própria
norma legal autoriza seu exame.
4. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS LEGAIS - FALTA MOTIVAÇÃO -
ARBITRAMENTO
FATURAMENTO
-
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
-
LANÇAMENTO INVÁLIDO
A autuada alega ausência de fundamentos legais no Auto de Infração para realizar o
arbitramento do seu faturamento sobre 40% (quarenta por cento) da nota fiscal.
De pronto, não se pode acolher a alegação de que a Autoridade Fiscal agiu sem
fundamento legal para proceder ao lançamento por aferição indireta, porquanto os
dispositivos legais se encontram referidos no Relatório Fiscal, que é parte integrante do
Auto de Infração.
Saliente-se que, no caso de apresentação deficiente da contabilidade, o que constitui
falta de prova regular e de formalização dos fatos geradores incorridos, compete à
Secretaria da Receita Federal do Brasil criar critérios uniformes para apuração, por
aferição indireta, das contribuições devidas.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.026 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004857/2010-17

Nesse sentido, a Receita Federal, atendendo ao princípio da razoabilidade, disciplinou a
matéria através da Instrução Normativa n° 971, de 13 de novembro de 2009, em vigor
na data da autuação, que assim dispõe:
(...)
No caso dos autos, a escrituração contábil apresentada pela interessada restou
desconsiderada pela autoridade lançadora em face da inobservância aos Princípios e
Convenções Contábeis geralmente aceitos e de Normas Brasileiras de Contabilidade,
tendo sido aplicada a aferição indireta para apuração da base de cálculo das
contribuições
devidas,
procedimento
devidamente
fundamentado
nos
autos,
especificamente no Relatório Fiscal do Auto de Infração.
A despeito do indeferimento da produção de prova de pericial, o recorrente, em
regra, deve apresentar as provas produzidas quando do protocolo da impugnação. Caso
apresentasse a prova quando do protocolo do recurso voluntário, o seu exame ainda seria
possível, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade material a
manutenção do lançamento sem a análise das provas constantes nos autos.
Contudo, o recorrente não trouxe a prova aos autos.
Disto, observa-se que, no caso, correto o lançamento feito por arbitramento.
Ademais, se o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação, abrangendo não só outras
questões preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do
lançamento.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Do exposto, rejeito a nulidade suscitada pelo recorrente.
2. Da Obrigação Acessória – CFL 38
O recorrente sustenta, em apertada síntese, que houve a desconsideração da escrita
contábil, o lançamento foi realizado por presunção e a necessidade de realização de perícia.
A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização
dos tributos, nos termos do art. 113, § 2o, do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no
5.172/66), tendo por escopo facilitar a fiscalização e permitir a cobrança do tributo, sem que
represente a própria prestação pecuniária devida ao Ente Público2.
Na lição de Paulo de Barros Carvalho, são deveres instrumentais ou formais3 e o
descumprimento da obrigação acessória torna-se antecedente de uma norma que tem por
consequente a aplicação de penalidade tributária (multa)4.
Conquanto sejam chamadas de acessórias, Leandro Paulsen adverte que têm
autonomia relativamente às obrigações principais. Efetivamente, tratando-se de obrigações
tributárias acessórias, não vale o adágio sempre invocado no âmbito do direito civil, de que o

2 REsp 1405244/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
08/08/2018, DJe 13/11/2018.
3 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: sariva, 2019, p. 380.
4 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 30. ed. São Paulo: Saraiva, 2019, 619.

Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.026 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004857/2010-17

acessório segue o principal. Mesmo pessoas imunes ou isentas podem ser obrigadas ao
cumprimento de deveres formais5.
A Lei no 8.212/91 traz nos §§ 2o e 3o do artigo 33 a obrigação da empresa exibir
todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas naquela lei. Caso o
contribuinte não apresente ou apresente com deficiência a documentação previamente exigida
pela Fiscalização Tributária por meio de intimação, tem-se a violação à obrigação acessória.
A mesma disposição está descrita nos arts. 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social – RPS (Decreto no 3.048/99).
O 28 II “j” RPS f ã
dispositivo da Lei no 8.212/91 sujeita o responsável a multa quando a empresa deixar de exibir os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas neste Regulamento ou
apresentá-los sem atender às formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da
realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira. Trata-se da multa com Código de
Fundamentação Legal – CFL 38.
CFL 38
Deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou o administrador judicial ou o seu representante, o comissário
ou o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer
documento ou livro relacionado com as contribuições para a Seguridade Social, ou
apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira.
Tratando-se de obrigação acessória desvinculada da principal, esta infração
subsiste ainda que as verbas pagas pela empresa não constituam base de cálculo das
contribuições previstas na Lei no 8.212/91.
Em 16/09/2010, o recorrente tomou ciência do Termo de Início de Procedimento
Fiscal (fls. 6 e 7) e foi intimado para apresentar diversos documentos, tais como Livros, Notas,
Contratos e etc.
Em 23/09/2010, foi intimado para apresentar mais documentos, relacionados ao
período de 01/2006 a 12/2009 (fl. 8): bloco de notas fiscais de serviço - autorizado pela P.M.de
Camboriú; bloco de notas fiscais de serviço - autorizado pela P.M. Balneário Camboriú;
documentação pagos por Caixa - Razão 1.1.01.1.0001; e faturas de cooperativas de trabalho -
Plano de Saude.
Posteriormente, foi intimado para apresentar (fl. 9): faturas de cooperativas de
trabalho – Plano de Saude; e Projetos aprovados de obras de construção civil
No Relatório Fiscal (fls. 12 a 16), a Autoridade Fiscal informa que “N exame de
auditoria na contabilidade da empresa constatamos que formalidades legais intrínsecas de sua
escrituração contábil apresentam desobediência aos preceitos da Lei 6.404/76, inobservância aos
princípios fundamentais de contabilidade geralmente aceitos e de normas brasileiras de
b ” (f 1
Assim, entendeu pela aplicação de multa sob o fundamento de que a
documentação solicitada à empresa foi apresentada sem atender às formalidades legais exigidas
ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de informação verdadeira.

5 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação. 2020, p. 310.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.026 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004857/2010-17

O Relatório Fiscal aponta os diversos motivos pelos quais o Fiscal Autuante
entendeu que a documentação não atendia às formalidades exigidas (fls. 13 a 16):
1. No exercício social de 2006 a empresa deixou de registrar em sua escrituração
contábil e no livro Caixa as operações de bancos, efetuadas em Instituições
Financeiras, devidamente comprovado através das notas fiscais de serviços
emitidas contra a Transpetro com indicação de sua c/c 25906-9 do Banco Besc
e contra a Petrobrás com indicação de sua c/c 202798-4 do Banco Safra.
Notas Fiscais fls. 26, 27
2. No exercício social de 2006 a empresa ,deixou de contabilizar receita oriundo
das notas fiscais de serviços 202 a 204 fls. 33 a 35, 206 fls. 36, 208 a 209 fls.
37 a 38, 2l1 fls. 39, 213 a 230 fls. 40 a 57, no total de R$ 610.133,23. Desta
maneira torna incorreto o Resultado do Exercício e consequentemente o Lucro.
3. No exercício social de 2006 a empresa emprestou dinheiro para a empresa
Thomé Empreendimentos Imobiliários, lançado na conta 1.2.03.01 no valor de
R$ 200.000,00, através de contrato de mutuo. Deixou de contabilizar, neste
exercício social, os encargos, juros e correção monetária sobre os
empréstimos. - Não foi apresentado o CONTRATO DE MÚTUO, onde
mutuante e mutuaria se contratam entre si e o OBJETIVO do presente
contrato tem por finalidade o suprimento de numerário à MUTUÁRIA, para
efeito de seus gastos de atividade e a FORMA, cujo suprimento far-se-á
segundo as necessidades de caixa da MUTUÁRIA, mediante cheque ou moeda
corrente, comprovado por recibo do Caixa. (...)
4. No mês de maio/2006 contabilizou erroneamente na conta 4.2.90.02.002 —
Outros Gastos c/Serviços prestados a Petrobrás materiais de construção
destinados a obra Andrelino Werner, cujo lançamento deveria ser efetuado na
conta 4.2.02.03.003 — Material de Construção. Ambos os custos estão
incorretos.
5. No mês de junho/2006 contabilizou erroneamente na conta 4.2.90.02.002 -
Outros Gastos c/Serviços prestados a Petrobrás materiais de construção
destinados a obra Andrelino Werner, cujo lançamento deveria ser efetuado na
conta 4.2.02.03.003 - Material de Construção. Ambos os custos estão
incorretos.
6. No mês de julho/2007 contabilizou a custo da obra Ed. Morretes II, razão
4.2.03.03.004 - Concreto material de consumo imediato, concreto usinado, sem
registro de mão de obra própria ou indireta.
7. No exercício social de 2007 a empresa deixou de registrar em sua escrituração
contábil e no livro Caixa as operações de bancos, efetuadas em Instituições
Financeiras, devidamente comprovado através das notas fiscais de serviços
emitidas contra a Petrobrás com indicação de sua c/c 202798-4 do Banco
Safra.
8. No exercício social de 2007 a empresa efetuou pagamentos através da conta
razão 1.1.01.1.001 - Caixa, cujos documentos indicam que foram liquidados
através de instituição financeira, Banco Besc c/c 25906-9, 22121-5 e Banco
Real agencia/c/c 1377/6.000543, deixando de contabilizar sua movimentação
financeira.
Comprovante fl. 18, 30
9. No exercício social de 2007 a empresa deixou de contabilizar receita oriundo das
notas fiscais de serviços 107 a 127 fls. 58 a 78, no total de R$ 132.213,54.
Desta maneira torna incorreto o Resultado do Exercício e consequentemente o
Lucro.
10. No exercício social de 2008 a empresa deixou de contabilizar receita oriundo
das notas fiscais de serviços 128 a 148 e 243 a 249 fls. 79 a 106, no total de R$
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.026 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004857/2010-17

740.816,25. Desta maneira torna incorreto o Resultado do Exercício e
consequentemente o Lucro.
11. No exercício social de 2008 a empresa deixou de registrar em sua escrituração
contábil e no livro Caixa as operações de bancos, efetuadas em Instituições
Financeiras, devidamente comprovado através das notas fiscais de serviços
emitidas contra a Petrobrás com indicação de sua c/c 202798-4 do Banco
Safra.
12. No mês de janeiro/2008 contabilizou a folha de pagamento relativo a obra Casa
Praia dos Amores em despesas administrativas na conta 4.3.05.1.002 - Salários
e Ordenados quando o correto seria contabilizar a custo da obra na conta
4.2.08.1.001 - Salários, no valor de R$ 9.369,60, o que torna incorreto o custo
da obra.
13. No mês de junho/2008 contabilizou a custo da obra Centro Comercial
Cataluna, razão 4.2.04.03.003 - Material de Construção, material de consumo
imediato, tintas, sem registro na folha de pagamento de segurado-empregado
na função de pintor ou contratação de mão de obra indireta nesta função.
14. No mês de julho/2008 contabilizou a custo da obra Centro Comercial Cataluna,
razão 4.2.04.03.003 - Material de Construção, material de consumo imediato,
tintas, sem registro na folha de pagamento de segurado-empregado na função
de pintor ou contratação de mão de obra indireta nesta função.
15. No mês de agosto/2008 contabilizou a custo da obra Centro Comercial
Cataluna, razão 4.2.04.03.003 - Material de Construção, material de consumo
imediato, tintas, sem registro na folha de pagamento de segurado-empregado
na função de pintor ou contratação de mão de obra indireta nesta função.
16. No mês de outubro/2008 contabilizou a custo da obra Centro Comercial
Cataluna, razão 4.2.04.03.003 - Material de Construção, material de consumo
imediato, tintas, sem registro na folha de pagamento de segurado-empregado
na função de pintor ou contratação de mão de obra indireta nesta função.
17. No exercício social de 2009 a empresa deixou de registrar em sua escrituração
contábil e no livro Caixa as operações de bancos, efetuadas em Instituições
Financeiras, devidamente comprovado através das notas fiscais de serviços
emitidas contra a Petrobrás com indicação de sua c/c 202798-4 do Banco Safra
e da c/c 025906-9 do Banco Besc.
Nota Fiscal fls. 18 e 19, 22, 23, 24, 25,
18. No mês de janeiro/2009 a abril/2009 a empresa recolheu contribuições
previdenciárias na rubrica Terceiros, sem registro contábil de folha de
pagamento para a obra Ed. Res. Valentina.
19. No mês de janeiro/2009 contabilizou a custo da obra Centro Comercial
Cataluna, razão 4.2.04.03.003 - Material de Construção, material de consumo
imediato, materiais hidráulicos, sem registro na folha de pagamento de
segurado-empregado na função de encanador ou contratação de mão de obra
indireta nesta função.
20. No mês de março/2009 contabilizou a custo da obra Centro Comercial
Cataluna, razão 4.2.04.03.003 - Material de Construção, material de consumo
imediato, materiais hidráulicos, sem registro na folha de pagamento de
segurado-empregado na função de encanador ou contratação de mão de obra
indireta nesta função.
21. No mês de abril/2009 contabilizou a custo da obra Centro Comercial Cataluna,
razão 4.2.04.03.003 - Material de Construção, material de consumo imediato,
materiais hidráulicos, sem registro na folha de pagamento de segurado-
empregado na função de encanador ou contratação de mão de obra indireta
nesta função.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.026 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004857/2010-17

22. No mês de setembro/2009 contabilizou a custo da obra Empreendimento Portal
Camboriu, razão 4.2.07.03.001 - Material Aplicada, material de consumo
imediato, materiais elétricos, sem registro na folha de pagamento de segurado-
empregado na função de eletricista ou contratação de mão de obra indireta
nesta função.
23. No mês de outubro/2009 contabilizou a custo da obra Empreendimento Portal
Camboriu, razão 4.2.07.03.001 - Material Aplicada, material de consumo
imediato, materiais elétricos, sem registro na folha de pagamento de segurado-
empregado na função de eletricista ou contratação de mão de obra indireta
nesta função.
24. No exercício social de 2009 a empresa efetuou pagamentos através da conta
razão 1.1.01.1.001 - Caixa, cujos documentos indicam que foram liquidados
através de instituição financeira, Banco Real agencia /c/c 0872/2.709976,
deixando de contabilizar sua movimentação financeira.
Em sede de impugnação e de recurso voluntário, a recorrente sustenta
cerceamento do direito de defesa e impugna os apontamentos feitos pela Autoridade Fiscal.
Contudo, não traz os autos qualquer prova apta a comprovar suas alegações, devendo ser
mantido o lançamento.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Somente ensejam a
nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos
termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no 70.235/72. Tendo sido observados os
ditames legais, não comprovado prejuízo ou vício ensejador de nulidade dos
lançamentos, afasta-se a alegação trazida na peça recursal.
ESCRITURAÇÃO DE LIVROS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO
OU APRESENTAÇÃO DEFICIENTE DOS LIVROS CONTÁBEIS - CFL 38 Há
livros empresariais (para os quais a lei prevê a obrigatoriedade para alguns e a faculdade
de escrituração para outros, como a dispensa do registro para os pequenos empresários),
e há livros do empresário, que decorrem da lei e do controle tributário ou trabalhista,
como por exemplo livro de ponto do trabalhador e o caixa. Relativamente aos últimos
não há faculdade. Há obrigação de escriturar observadas as formalidades legais. Os
livros empresariais obrigatórios, comuns (diário) ou especiais (Registro de Duplicatas,
Entrada e Saída de Mercadorias, dentre outros), ou facultativos (como o Caixa e Conta-
Corrente) devem atender a requisitos intrínsecos (idioma e moeda nacionais, ordem
cronologia de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas ou borrões,
escrituração deve seguir forma contábil e ser elaborada por contabilista legalmente
habilitado), e extrínsecos (relacionados com a segurança dos livros empresariais,
numeração das folhas como termos de abertura ou encerramento e autenticação pela
Junta Comercial) para produzirem efeitos jurídicos, o implica entendimento no sentido
de que somente quando observadas as formalidades legais os livros poderão fazer prova
em favor do empresário. Deixar a empresa de exibir qualquer documento ou livro
relacionados com as contribuições previstas na Lei no 8.212/91, ou apresentá-los sem as
formalidades legais exigidas, com informação diversa da realidade, ou omitindo
informação verdadeira, acarreta a imputação de multa por descumprimento de obrigação
acessória de Código de Fundamentação Legal - CFL 38
(Acórdão no 2202-008.810, Relatora Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Segunda
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Publicado 16/11/2021)
De modo que constitui infração deixar a empresa de exibir à Secretaria da Receita
Federal do Brasil todos os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na
referida Lei. A conclusão está em consonância com o entendimento do CARF:
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.026 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.004857/2010-17

(...) NULIDADE. LANÇAMENTO. Estando devidamente circunstanciado as razões de
fato e de direito que amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e
não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade. (...) INFRAÇÃO. CFL 38. DEIXAR DE EXIBIR DOCUMENTOS E
LIVROS.MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. Constitui infração
deixar de apresentar documentos ou livros relacionados com as contribuições
previdenciária nos moldes do §§ 2o e 3o do artigo 33 da Lei n° 8.212/91 combinado com
o art 232 e art. 233, § único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.
(Acórdão no 2202-008.313, Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção, publicado em 26/05/2021)
Portanto, sem razão o recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 268
DF CARF MF
Original